Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700822-83.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COOHAJ D E S P A C H O Nada a prover sobre os documentos apresentados, pois o acórdão transitou em julgado em 2/8/2017, tal qual certificado no ID 2057905. Retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021 15:38:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador